Tribunal: STF
Processo: HC 75596
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-26
Data de publicação: 1997-08-26

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Extensão de concessão do "writ".
Competente para fazê-lo é a Corte que concedeu a ordem a outro co-
réu. Por não haver examinado "ex officio" a extensão, não se pode
ter o Superior Tribunal de Justiça como coator por omissão sobre o
que não lhe foi pedido.
"Habeas corpus" indeferido.